Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. De acordo com os artigos 1o e 2o da Lei 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica.
4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do artigo 833 do Código de Processo Civil.
5. Não cabe ao credor adentrar à residência do executado, a fim de vasculhar a existência de eventuais bens passíveis de penhora, uma vez que tal incumbência é privativa do Oficial de Justiça, o qual exerce múnus público judicial. Precedentes. STJ. TJDFT.
6. O artigo 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito, situação esta que se verifica no caso concreto, no qual foram frustradas as tentativas de satisfação da dívida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.